Tribunal: TJSP
Processo: 1009619-59.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso dos réus e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material. Imutabilidade (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

CERCEAMENTO DE DEFESA. Configuração. Matéria controvertida que impõe maior dilação probatória. Sentença que destaca que não há prova do dano moral suscitado. Pormenores da causa. Questão

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso dos réus e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material. Imutabilidade (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

CERCEAMENTO DE DEFESA. Configuração. Matéria controvertida que impõe maior dilação probatória. Sentença que destaca que não há prova do dano moral suscitado. Pormenores da causa. Questão fática. A existência de fato controvertido não iluminado pela prova literal gera o dever legal de abrir a via probatória. Prejudicial de mérito acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000271498
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009619-59.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante DAVID MARINHO
MAZURCHI, são apelados OSMAR ANTONIO SAVIOLI e SANDRA APARECIDA
LIMA SAVIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009619-59.2017.8.26.0286 -Voto no 27.912.
2
Voto n. 27.912

Apelação n. 1009619-59.2017.8.26.0286
Comarca:
Itu 1a VC
Ação:
Indenização
Apelante(s): David Marinho Mazurchi
Apelado(s): Osmar Antonio Savioli e Sandra
Aparecida Lima Savioli
DANOS
MATERIAIS.
Sentença
que
julgara
procedente o pedido. Ausência de recurso dos réus
e de temática de ordem pública. Coisa julgada
formal e material. Imutabilidade (arts. 505 e 1.013,
caput, do CPC).
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Configuração.
Matéria controvertida que impõe maior dilação
probatória. Sentença que destaca que não há prova
do dano moral suscitado. Pormenores da causa.
Questão fática. A existência de fato controvertido
não iluminado pela prova literal gera o dever legal
de abrir a via probatória. Prejudicial de mérito
acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.
Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação indenizatória para condenar os réus no pagamento
da quantia de R$ 71.581,44, a título de indenização por danos
materiais (fls. 463/466); apela o autor asseverando, em síntese, que:
a) houve cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado
da lide; b) os danos morais alegados estão configurados (fls.
480/490).
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(fls. 502/508).
Não houvera oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009619-59.2017.8.26.0286 -Voto no 27.912.
3
É o relatório.
De plano, marque-se que ausente recurso dos
réus, transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente à
procedência do pedido de indenização por danos materiais.
Nessa parte, inexistindo pendência de temática
de ordem pública, o comando condenatório primário é definitivo,
imutável e faz, portanto, coisa julgada formal e material (arts. 505 e
1.013, caput, do CPC).
Fixada essa ressalva processual, passa-se à
análise da prejudicial de mérito.
Da tese de cerceamento do direito processual
Antes de entrar no âmago da temática, marque-
se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros
precedentes, vem reconhecendo que o descumprimento contratual
em negócio jurídico de compra e não acarreta, por si só, dano moral.
Por simples amostragem, dentre de tantos
outros, cito os V. Acórdãos nos AgInt no REsp 1.827.064/SP, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO; AgInt no 1.651.964/RJ, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
A admissibilidade de dano moral, portanto,
depende das peculiaridades fáticas de cada caso concreto e sua
aferição, a fim de se conferir se há ou não lesão à esfera legal da
personalidade humana do recorrente.
Cabe, pois, ao julgador analisar as veias afetiva
(ou sentimental), intelectual (de percepção e de entendimento) e
valorativa (individual e social) da pessoa humana e sua dignidade (art.
1o, inciso III, da Carta da República).
Pois bem. O recorrente suscita que tem o
direito processual de comprovar o dano moral sofrido.
Deduz que a infiltração de água em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009619-59.2017.8.26.0286 -Voto no 27.912.
4
unidade residencial causara lesão à sua saúde e de sua família, posto
que gerara mofo, com grave aflição e angústia, sobretudo porque sua
mulher encontrava-se grávida.
Sem prejuízo de prova literal, é por meio da
prova oral que se conseguirá assentar se essa alegação tem ou não
substância.
Fundamental,
assim,
que
se
permita
a
produção probatória correspondente, evidentemente nos limites da
lide.
Evidencia-se,
portanto,
que
a
oitiva
de
testemunhas dos fatos narrados pode ter o condão de contribuir para
melhor formação do conhecimento da verdade.
De qualquer modo, basta a existência de fato
controvertido não iluminado pela prova literal que o Juiz tem o dever
legal de abrir a via probatória.
Nessa medida, o julgamento antecipado está
previsto no artigo 355 do CPC/15, que assim dispõe:
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando::
I não houver necessidade de produção de
outras provas;”
O art. 355, I do CPC/15 só deve ser aplicado
quando as questões de direito e de fato estiverem comprovadas e, por
conseguinte, não houver necessidade da produção de outras provas.
Nesse sentido, vem a sempre oportuna lição do
eminente Professor ANTÔNIO CARLOS MARCATO, verbis:
“Constitui cerceamento de defesa o julgamento
antecipado do pedido, se e quando, havendo controvérsia a respeito
de matéria de fato relevante, o juiz impedir a produção de provas
necessárias a sua elucidação. Entenda-se por fato relevante aquele
que, além de manter pertinência com a causa, também é apto a influir
no julgamento do pedido...” (Código de Processo Civil interpretado,
São Paulo, 2002, Ed. Atlas, 3a edição, página 1040)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009619-59.2017.8.26.0286 -Voto no 27.912.
5
Igualmente, as questões de fato, postas no
processo à luz dos argumentos utilizados pelas partes, impede que o
Juiz delas se afaste, conforme a doutrina de SÉRGIO SAHIONE
FADEL (Código de Processo Civil Comentado, Rio de Janeiro, 2004,
Editora Forense, pág. 177).
Outrossim, crave-se o tempestivo pleito de
produção de prova oral, o qual não deveria ter sido desconhecido no
julgado monocrático de 1o Grau de Jurisdição.
Aliás, não existe razão fática ou jurídica para
que não se viabilizasse o referido desejo legal de provar,
notadamente porque atrelados aos fatos constitutivos do direito do
apelante (art. 373, I, do CPC/15).
Do contrário, ter-se-ia a incompletude da
entrega da prestação jurisdicional, com viva lesão ao contraditório e à
ampla defesa.
Por esses fundamentos e limites, meu voto dá
provimento ao recurso de apelação para anular a r. sentença
recorrida.
RÔMOLO RUSSO
Relator